Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022791-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NILSON JONAS DOS SANTOS - CPF: 061.433.811-51 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM – PRONTUÁRIO MÉDICO EM QUE CONSTA O MESMO NÚMERO DE TELEFONE INFORMADO NESTES AUTOS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Diligência realizada pelo Juízo
a quo
junto ao Sistema PJE verificou que no processo n. 1054442-89.2020.8.11.0041, em trâmite na Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, a existência de um prontuário médico acostado pelo reclamante em que consta como sendo seu número de telefone o mesmo informado pela reclamada neste processo.

3. Constata-se a existência de contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrente, uma vez que, embora nestes autos, afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, em ação anteriormente ajuizada, utilizou de formulário médico em que consta o mesmo número da linha telefônica fornecida pela reclamada, objeto de discussão neste feito.

4. Tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos pela Recorrida, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento de 9% (nove por cento) de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Por fim, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé por não ter ocorrido qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça do recorrente. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insur
gir
quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Do Mérito

O cerne da questão
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito n
o órgão de proteção de crédito, bem como
, se pr
ocede o pedido de
indenização por
danos morais.

O
reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que
o
Recorrente
contratou serviço de telefonia móvel em
23/06/2018,
com número (
65
)
984223854
, c
ontrato no 5095887007715,
que foi cancelado por inadimplência em 01/04/2020,
sendo exercício regular de direito a negativação
da
parte
devedor
a
,
entretan
to,
juntando
tão somente
prints
de
telas sistêmicas.

O Juízo
a quo
realizou diligências junto ao Sistema PJE e verificou que no processo n.

1054442-89.2020.8.11.0041
, em trâmite na Sexta
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pelo recorrente em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, há um prontuário médico
, expedido em 17/11/2020 e
acostado junto à exordial (id.
43870035
), em que constam os dados pessoais do reclamante, inclusive, o mesmo número de
telefone celular informado nestes autos pela empresa reclamada.
Veja-se:

Desse modo, diante da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente ausê
ncia de prova de quitação dos débitos, entendo ser exigível o débito e, consequentemente, legítima a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, constituindo exercício regular de direito, não havendo o que se falar em indenização por dano moral.

Imperioso mencionar, inclusive que, se há alguma irregularidade, esta recai na própria conduta da Recorrida que, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, ficando caracterizada a litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

para manter a sentença
,
por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em
1
5
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022